Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-02.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-02.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA (APELADO), ALINE CAROLINE PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 033.034.391-25 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (APELADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (APELADO), CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CAROLINE PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 033.034.391-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
– PROCEDÊNCIA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
COOBRIGADOS
–
AVALISTAS
–
LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
–
ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005
–
INAPLICABILIDADE AOS COOBRIGADOS
–

ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO

–
DIREITOS DO CREDOR PRESERVADOS CONTRA OS AVALISTAS
–

SÚMULA
581 DO STJ ––

RECURSO PROVIDO.

1. A limitação da atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, aplica-se apenas à empresa recuperanda, não alcançando os coobrigados, fiadores e avalistas
,
permitiando
, com relação a eles, a atualização do crédito até o efetivo pagamento.

2. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme dispõe expressamente o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória (Súmula 581 do STJ).

4. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença
na
Ação Monitória
ajuizada em face de
CARNE BRASIL ATACADO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALINE CAROLINE PANIAGO DE CARVALHO e CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO
,
para constituir de pleno direito o título executivo judicial
, acolhendo
parcialmente os embargos monitórios, para que o crédito contra a recuperanda seja atualizado até data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9
o, II, da Lei no 11.101/2005. Condenou o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas
razõe
recursais, o apelante, sustenta, em síntese, que a
limitação da atualização do crédito prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 não se aplica aos coobrigados avalistas, Sra. Aline Caroline Paniago de Carvalho e Sr. Carlos José Sávio de Carvalho, permitindo a atualização do crédito até a data do efetivo pagamento em relação a eles.

Invoca a aplicação da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, que preserva os direitos dos credores contra os coobrigados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma
em parte da sentença a fim de afastar a aplicação da limitação prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 com relação aos coobrigados/avalistas, permitindo a atualização do crédito até a data do efetivo pagamento
.
Subsidiariamente, requer que, em caso de não provimento do recurso, não sejam fixados honorários recursais, por não terem sido arbitrados honorários em favor da parte adversa na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o crédito está sujeito à recuperação judicial, tendo sido novado com a aprovação do plano, e que a supressão das garantias fidejussórias está prevista no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, com base no art. 49, §2o, da Lei no 11.101/2005 e nas alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos,
que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Ação Monitoria
em face de
CARNE BRASIL ATACADO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALINE CAROLINE PANIAGO DE CARVALHO e CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO,
alegando, em síntese, que
é credor do requerido no valor de R$ 200.000,00, com lastro em Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Aval – PJ no 4448848.

Citados os requeridos apresentaram embargos monitórios (ID no 104175760),
suscintando
, preliminarmente: (i) a suspensão do processo em razão do deferimento de seu pedido de recuperação judicia
l, convolado em falência pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, cujo crédito foi arrolado no quando de credores; (
ii
) ausência de interesse de agir da embargada em virtude da recuperação judicial da embargante.

No mérito, alegou excesso de execução no valor de R$ 66.230,88, em decorrência de incidência de juros e correção monetária em momento posterior ao deferimento e processamento da recuperação judicial.
Por fim, pediu a restituição em dobro do valor cobrado em excesso.

Impugnação aos embargos (ID no
169224137).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra.
Angela

Maria
Janczeski
Goes julgou procedente a ação monitória, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre o autor.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da limitação da atualização do crédito prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 aos coobrigados avalistas da empresa em recuperação judicial.

A
magistrad
a
de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios, determinou que o crédito contra a recuperanda seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposição do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, sem fazer distinção entre a devedora principal e os coobrigados.

Contudo, assiste razão ao apelante quanto à inaplicabilidade dessa limitação aos coobrigados avalistas.

Isto porque, o
art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

Tal dispositivo visa justamente preservar as garantias prestadas por terceiros, permitindo que o credor busque a satisfação integral de seu crédito perante os garantidores, independentemente da sujeição do crédito à recuperação judicial do devedor principal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 581, que dispõe:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme em afastar a aplicação do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 em relação aos coobrigados
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES.

1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial opera
novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 581 e 83/STJ.

2.
Inaplicabilidade da limitação dos juros e correção monetária, prevista no art. 9o, II, da Lei 11.101/05, aos coobrigados de empresa em recuperação judicial
.

3. A Segunda Seção do STJ definiu as hipóteses em que se revela devida a majoração da verba honorária sucumbencial, prevista no art. 85, § 11, do CPC/15, nos seguintes termos: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso".

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.816.509/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
de 27/11/2019.)
destaquei

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS -FIADORES - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO SUJEITO AO PLANO - NOVAÇÃO ANÔMALA - PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM -
VALIDADE - SOLIDARIEDADE. A novação gerada pela aprovação do plano de recuperação extingue as garantias acessórias às obrigações novadas, permitindo o prosseguimento da cobrança em face dos coobrigados.
Os limites da atualização do crédito, estabelecidos no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/05, se aplicam exclusivamente à devedora principal, não se estendendo aos garantidores, permitindo, com relação a eles, a atualização do crédito até o efetivo pagamento.
É válida a cláusula pela qual os fiadores renunciam ao benefício de ordem. O benefício de ordem é incompatível com a solidariedade
.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.20.029631
-7/004, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida
Neves ,
15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2022, publicação da súmula em 03/08/2022)
destaquei

Quanto à alegação dos apelados de que o plano de recuperação judicial aprovado prevê a supressão das garantias fidejussórias, cabe destacar que, embora o art. 49, §2o, da Lei no 11.101/2005 permita que o plano de recuperação judicial disponha de modo diverso sobre as obrigações anteriores, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a supressão das garantias fidejussórias somente é válida se houver expressa anuência do credor titular da garantia.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do Tema 885/STJ (REsp 1.700.487/MT), fixou a tese de que
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"
.

Embora os apelados mencionem alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020, especialmente quanto ao art. 69-C e seguintes, tais dispositivos tratam
especificamente do financiamento do devedor durante a recuperação judicial (DIP
Financing
), não afastando a regra geral de preservação das garantias
fidejussórias prevista
no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

Portanto, a limitação da atualização do crédito prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 aplica-se apenas à empresa recuperanda, não alcançando os coobrigados avalistas, que respondem pelo valor integral da dívida, com atualização até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso
para reformar em parte a sentença, afastando a aplicação da limitação prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 em relação aos coobrigados avalistas ALINE CAROLINE PANIAGO DE CARVALHO e CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO, permitindo a atualização do crédito até a data do efetivo pagamento em relação a eles.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025